Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-73.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-73.2022.8.14.0130

APELANTE: ELDES ANTONIO DEPRA

APELADO: GENIS CARLOS DEPRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SUBSCRITA POR PROCURADOR E AVALISTA. TEORIA DA APARÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eldes Antonio Depra contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Genis Carlos Depra, mantendo a exigibilidade da nota promissória objeto da execução e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante alegou, em síntese, a inexigibilidade do título por ausência de assinatura válida do emitente, afirmando que atuou apenas como avalista, sem poderes de representação válidos da empresa IMAPEL MADEIRAS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória apresentada possui validade formal e exigibilidade à luz da suposta ausência de poderes de representação do subscritor; (ii) estabelecer se a assinatura de Eldes Antonio Depra como avalista e procurador supre eventual vício de representação da empresa emitente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que limita o mandato societário a 12 meses não invalida a procuração pública outorgada sem prazo determinado, nos termos do art. 682 do Código Civil, cuja eficácia persiste até revogação expressa.

4.

A validade da procuração decorre também da aplicação da Teoria da Aparência, tendo em vista que o apelante exercia de fato atos de gestão da empresa, inclusive emitindo cheques e firmando obrigações em seu nome.

5.

A nota promissória contém os requisitos formais exigidos pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), e a assinatura do apelante como procurador e avalista é suficiente para caracterizar a obrigação da empresa.

6.

A identidade entre as figuras de avalista e representante legal não implica nulidade, tampouco vício formal no título, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Aplica-se o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, impedindo que o apelante se beneficie de nulidade que ele próprio contribuiu para causar.

8.

O título é líquido, certo e exigível nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC, sendo cabível sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que limita a duração de mandatos não invalida procuração pública com prazo indeterminado, salvo revogação expressa.

2.

A assinatura do mandatário, também avalista, é válida para fins de exigibilidade da nota promissória emitida pela empresa.

3.

A teoria da aparência legitima a representação empresarial em favor de terceiros de boa-fé.

4.

Não é possível ao subscritor do título cambial alegar vício de representação de que ele próprio se beneficiou.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 47, 653, 661, § 1º, 682, 113; CPC, arts. 783, 784, 85, § 2º e § 11; Decreto nº 57.663/66, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ApCiv 0419133-69.2023.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1031030-67.2022.8.26.0001, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 24.01.2024; TJ-MG, AgInt 1306687-26.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 03.07.2024; TJ-DF, ApCiv 0702434-39.2020.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 20.10.2021; TJ-GO, ApCiv 0046871-05.2012.8.09.0079, Rel. Des. G. G. I. Pinto, j. 17.05.2019; TJ-SP, ApCiv 0168136-76.2008.8.26.0002, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 05.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 (dois) de junho de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELDES ANTONIO DEPRA (id nº 25954498), irresignado com a r. sentença lançada ao id nº 25954497, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos por aquele em face de GENIS CARLOS DEPRA, manteve hígida a exigibilidade da nota promissória objeto da execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (id nº 25954498), o apelante alega, em síntese: a) que o título executivo (nota promissória) careceria de exigibilidade por ausência de assinatura do emitente; b) que sua assinatura consta na cártula exclusivamente na condição de avalista, não como representante da empresa emitente; c) que a procuração que lhe conferia poderes para representar a empresa estaria formalmente revogada ou limitada por previsão no contrato social da empresa; d) pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexigibilidade do título e, por conseguinte, pela reforma da sentença e acolhimento dos embargos à execução.

Em contrarrazões ofertadas ao id nº 26802010, o recorrido GENIS CARLOS DEPRA, defende: a) que o apelante jamais deixou de exercer a administração de fato da empresa IMAPEL MADEIRAS LTDA., sendo seu proprietário real; b) que a assinatura aposta na nota promissória foi feita por mandatário devidamente constituído, com poderes amplos e específicos conferidos em procuração pública (id nº 85445770), cuja validade não foi revogada; c) que não há nulidade formal na nota promissória, pois os requisitos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra foram devidamente observados; e d) pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

PRELIMINAR

Inicialmente, a apelante reitera a alegação de que a procuração pública juntada pelo embargado (
Id
nº. 85445770) seria inválida, haja vista previsão, no contrato social da empresa (
Id
79658150, p. 3), que limita o prazo de mandatos a 12 (doze) meses.

Todavia, não há qualquer elemento que indique a revogação formal da referida procuração, tampouco que esta estivesse contaminada por vício de forma ou substância.

A cláusula contratual que limita os mandatos a 12 (doze) meses (cláusula 8ª do contrato social – id nº 79658150, p. 3)
não possui eficácia
erga omnes
, tampouco tem o condão de infirmar os efeitos de instrumento público lavrado sem cláusula de prazo
, nos termos do art. 682 do Código Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. SEM RESPALDO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento, nos termos do art. 98 do CPC e, presentes os requisitos, deve ser concedida.
2. A procuração outorgada produzirá efeitos até que sobrevenha a sua revogação ou outra causa de extinção, consoante dispõe o art. 682 do CC, que não inclui o transcurso de prazo como causa ensejadora da perda de validade do instrumento.
3. Recurso conhecido e provido (TJ-AM - Apelação Cível: 0419133-69.2023.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024) (grifos nossos).

Ação de cobrança – Irregularidade de representação processual – Alegação de que o instrumento de procuração "ad judicia" trazido pelo banco autor não pode ser considerado válido, pois já extinto o mandato dos administradores da sociedade, munidos de poderes para a referida outorga à época – Insubsistência -
Instrumento que foi firmado por prazo indeterminado, permanecendo válido até ulterior revogação pelo mandante ou renúncia pelo mandatário - Art. 682 do CC
– Prazo de validade da procuração "ad judicia" que independe da duração do mandato dos diretores da sociedade que a representaram no ato - Apelo do réu desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 1031030-67.2022 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/01/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO VERIFICADA - PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PRAZO INDETERMINADO - ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL
. - A procuração outorgada com prazo indeterminado mantém sua validade até a cessão do seu mandato (art. 682 do CC), salvo estipulação legal ou limitação expressa no instrumento - Assim, embora os diretores a época da outorga não fossem mais os representantes legais da empresa na data do ajuizamento da ação, tal fato é irrelevante para a desconstituição da validade do instrumento e, tampouco, configura eventual irregularidade na representação processual da pessoa jurídica (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13066872620248130000 1 .0000.24.130667-9/001, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/07/2024) (grifos nossos).

Assim, com razão o Juízo de 1º Grau no sentido de que não há qualquer impedimento legal para que se estabeleça uma procuração com poderes gerais de administração, combinados com poderes específicos – como a assinatura de títulos de crédito. Trata-se de prática amplamente utilizada no âmbito empresarial, especialmente em situações que demandam agilidade e segurança para a realização de atos jurídicos próprios da administração ordinária.

Ratifico que a procuração constante dos autos se mostra razoável e necessária para viabilizar a condução das operações regulares da empresa. De fato, o instrumento revela, de forma clara e objetiva, a concessão de poderes para formalizar atos de natureza cambial.

Ademais, com razão o Magistrado no sentido de que a validade da procuração também emana da aplicação da Teoria da Aparência, em relação aos terceiros de boa-fé:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - CONTRATO DE MANDATO - CONCESSÃO DE PODERES GERAIS E ESPECÍFICOS AO MANDATÁRIO - PRERROGATIVA DE COMPRAR E VENDER BENS IMÓVEIS OUTORGADA PELA MANDANTE - TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE NULIDADE NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. 1. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato (CC, art. 653). 2. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Para que o mandatário possa alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (CC/2002, art . 661, § 1º).
3. A outorga de poderes específicos para que o mandatário, constituído por meio de procuração pública, possa administrar e alienar bens imóveis do mandante, válida os negócios jurídicos praticados pelo representante e não caracteriza condição de nulidade dos atos negociais.
4. Em observância à Teoria da Aparência, deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos realizados por pessoa devidamente autorizada para representar o mandante, nas obrigações contraídas em benefício e interesse do representado (TJ-MG - Apelação Cível: 5002335-51.2020.8 .13.0394 1.0000.24 .017112-4/001, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. CONTRATO. RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO. APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2 .1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação realeana, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil.
3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado. 3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista que diversos contratos foram por ele firmados, representando a apelante, desde 2018, conforme farta documentação apresentada pela apelada, dos quais resultaram, inclusive, pagamento de bonificação, nos termos das notas fiscais apresentadas em contestação. 4. Apelação conhecida e não provida
(TJ-DF 07024343920208070004 DF 0702434-39.2020 .8.07.0004, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 784, III, Código de Processo Civil, o contrato particular subscrito por duas testemunhas é título executivo, somente tornando-se hábil a instruir o processo de execução quando representa obrigação, líquida, certa e exigível - artigo 783 da lei de ritos. 2. Contrato assinado por pessoa que se apresentava como habilitada à negociação empreendida, exercendo a representação social da empresa perante os terceiros de boa-fé.
3. A teoria da aparência afirma a validade dos atos praticados em nome da empresa, ainda que a possibilidade da prática desses atos não esteja prevista em contrato social ou procuração, desde que, perante terceiros, exista uma aparência de que as pessoas que praticaram o ato, detinham poderes para celebrar o negócio jurídico
4. Estando a execução lastreada em instrumento particular de compra e venda devidamente assinado por representante do devedor e por duas testemunhas, constando nele todas as informações essenciais, como valor do débito, vencimento, local/forma de pagamento e origem da dívida, não há falar em inexequibilidade 5. Restando a parte vencida nesta instância recursal, é cabível a fixação e/ou majoração de honorários de sucumbência ao causídico da parte contrária, nos limites do art. 85, § 11, do CPC/15. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00468710520128090079, Relator.: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 17/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019) (grifos nossos).

Enfim, não há que se falar em nulidade da procuração, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal circunscreve-se à
exigibilidade da nota promissória
que fundamenta a execução ajuizada por GENIS CARLOS DEPRA em face de ELDES ANTONIO DEPRA, especificamente diante da alegada ausência de assinatura do representante legal da empresa emitente.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

Cumpre assinalar, de início, que a nota promissória
constitui título de crédito cambial regido por norma especial
, consubstanciada na Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), a qual, em seu art. 75, estabelece os requisitos essenciais à sua validade, notadamente a assinatura do subscritor. Tal exigência, por evidente,
se aplica ao representante legal da pessoa jurídica emitente
, inclusive na hipótese de emissão por procurador com poderes especiais.

Nos autos, verifica-se que o recorrente – ora apelante – firmou a nota promissória
tanto na qualidade de mandatário da empresa IMAPEL MADEIRAS LTDA., por meio de procuração pública (id nº 85445770), quanto na condição de avalista.

Conforme ressaltado
supra
,
não há qualquer elemento que indique a revogação formal da referida procuração
, tampouco que esta estivesse contaminada por vício de forma ou substância.

De se registrar que a própria atuação do apelante, com emissão de cheques (id nº 85445776) e outros atos de gestão empresarial,
demonstra o exercício de fato do mandato conferido, permitindo a incidência da teoria da aparência
– também na esteira de jurisprudência supracitada.

Outrossim, não se olvida da aplicação do princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, o qual obsta que se reconheça nulidade provocada por quem dela se aproveitou em momento anterior. Ao subscrever o título e aceitar o crédito dele decorrente,
o apelante vinculou-se de forma inequívoca ao negócio jurídico cambial, não podendo, agora, alegar invalidade do próprio ato que praticou.

O título apresentado atende, ainda, aos requisitos da Lei Processual Civil (art. 783 e 784 do CPC), sendo título líquido, certo e exigível.

A assinatura do apelante, ainda que única, é suficiente para representar a empresa.
Ademais, a identidade entre a condição de representante e avalista não gera confusão nem vício formal
. Conforme ressaltado no Juízo Primevo (ID nº. 25954497 - Pág. 7). Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - SUPRIMENTO - AVALISTA E REPRESENTANTE LEGAL SE CONFUNDEM - ASSINATURA DO AVALISTA PRESENTE - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - ANUÊNCIA. - Constitui título executivo judicial, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme prevê o inciso III, do artigo 784 do CPC -
A assinatura do representante legal da devedora principal, como avalista, supre a ausência de sua assinatura no campo reservado à assinatura do representante legal da empresa - A parte não pode se aproveitar de erro material causado por ela mesma, porquanto a ausência de sua assinatura como representante legal da empresa se deu por sua inobservância
(TJ-MG - AI: 10042190020216001 Arcos, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifos nossos).

EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO BANCÁRIO
DEVEDORA PESSOA JURÍDICA ASSINATURA POR APENAS UM DOS SÓCIOS TEORIA DA APARÊNCIA BOA -FÉ OBJETIVA
LIMITAÇÃO DOS JUROS E SUA COBRANÇA NA FORMA CAPITALIZADA 1 Assinar um contrato de forma consciente e depois alegar ineficácia do ato por falta de assinatura é ato que contraria a boa-fé objetiva, pretendendo os devedores, em verdade, beneficiarem-se com a própria torpeza, o que é veementemente combatido pelo ordenamento. Se sabiam que as obrigações deveriam ser contraídas por ambos os sócios, deveriam, por dever de lealdade e boa-fé, ter informado tal fato ao Banco e assinado, ambos, na qualidade de representantes da empresa.
A omissão da sócia que assinou o contrato apenas na qualidade de avalista é injustificável, pois ela estava presente no ato da contratação e conscientemente assinou o pacto na qualidade de avalista
; 2 Entendimento reiterado do STJ no sentido de que não se pode exigir que o terceiro que contrata com a sociedade comercial tenha ciência dos poderes que cada sócio detém perante a empresa, conhecendo minúcias de seu contrato social. Certidão da Jucesp, ademais, que demonstra que ambos os sócios tinham poderes para contrair obrigações, sem qualquer ressalva . Obrigação contraída pela empresa mediante assinatura de apenas um sócio que é válida e regular, mesmo porque não foi negado o recebimento da quantia; 3 Aplica-se a Súmula Vinculante n. 7, inclusive para contratos anteriores à sua edição, em nome da uniformização da jurisprudência. Em caso de os juros remuneratórios não encontrarem prévia estipulação contratual devem ser aplicadas as taxas de mercado para as operações equivalentes; 4 É possível a cobrança de juros na forma capitalizada nos contratos firmados depois da edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2 .170-36/2001), desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - APL: 01681367620088260002 SP 0168136-76.2008 .8.26.0002, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/08/2013, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2013) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO POR FALTA DE ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA.
COMPROVOÇÃO NOS AUTOS DA ASSINATURA LEGÍTIMA DA REPRESENTANTE LEGAL EM CONTRATO. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE TAMBÉM ASSINOU O PACTO COMO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE FORMA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO AVAL
. LEGITIMIDADE DA EMPRESA, SUA REPRESENTANTE LEGAL E DEMAIS AVALISTAS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0009082-39.2020.8 .16.0000- da Vara Cível da Comarca de Paraíso do Norte, tendo como Agravantes ANDREA CATARINA BUENO MACHADO PETERMANN E OUTROS e Agravados BANCO DO BRASIL S/A. (TJPR - 15ª C.Cível - 0009082-39 .2020.8.16.0000 - Paraíso do Norte - Rel .: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 11.05.2020) (TJ-PR - AI: 00090823920208160000 PR 0009082-39 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 11/05/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020) (grifos nossos).

CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA.
COMPROMISSO DE AVAL PELO REPRESENTANTE LEGAL. QUALIFICAÇÃO DO AVALISTA. ÚNICA ASSINATURA. COMPROMISSO INTEGRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A boa-fé que norteia as relações contratuais veda o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. Se a cédula de crédito é contratada por pessoa jurídica e a qualificação de seu representante legal consta do contrato, na qualidade de avalista, a assinatura do documento sela os compromissos assumidos tanto como pessoa física quanto como representante legal. 3. Recurso provido (TJ-DF 00108383720178070001 DF 0010838-37.2017.8.07 .0001, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Dessa forma, inexiste causa jurídica apta a desconstituir a sentença de improcedência dos embargos, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025